Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-78.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030831-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 01.868.220/0001-02 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDES DE MELO - CPF: 009.213.731-80 (APELADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HENRIQUE JREGORY HAVEROTH - CPF: 738.000.821-87 (APELADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – REALIZAÇÃO DE PERICIA POSTULADA PELO AUTOR – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO – NÃO CABIMENTO RECURSAL – EXAURIMENTO DO PROCESSO CAUTELAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.
382, § 4º DO CPC

–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em procedimento de produção antecipada de prova, somente cabe recurso da decisão que indefere a produção probatória, conforme expressamente previsto no § 4º do art. 382 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, em que deferida perícia postulada pelo autor do procedimento cautelar.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1030831-78.2018.8.11.0041

APELANTE:

ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

APELADOS:

TIAGO FERNANDES DE MELO, HENRIQUE
JREGORY HAVEROTH e JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Jones Gattass Dias
, que
, ao constatar realizada a perícia postulada pelo autor e a permanência dos autos em Secretaria por mais de trinta dias sem manifestação das partes, julgou por sentença
os autos de produção antecipada de provas nº.
1030831-78.2018.8. 11.0041, declarando extinto o processo cautelar.

Em suas razões recursais (Id 122890598), a recorrente arguiu cerceamento de defesa ao argumento de que
“
a prova buscada pela Apelante não foi produzida regularmente, eis que o expert nomeado pelo Juízo se furtou de responder os principais quesitos formulados na exordial”
(sic).

Assevera que o laudo pericial
“deixou de atender seu escopo”
e acrescenta que nos casos em que o laudo se revela
inconclusivo ou deficiente em suas conclusões, pode o julgador determinar a substituição do
expert
, bem como realização de segunda perícia, consoante disposto nos artigos 465, § 5º, 468, II e 480, todos do Código de Processo Civil.

Aduz que o perito nomeado
“deixou de cumprir seu encargo”
ao não responder os principais quesitos
“principalmente em relação aos questionamentos sobre linguagem de programação e uso de componentes de terceiros/licenças de softwares...”
assim como alega que
“o expert utilizou metodologia equivocada para realização dos trabalhos”
(sic).

Requereu o provimento recursal para
“cassar in tottum”
a sentença que extinguiu a ação cautelar, a fim de que seja realizada nova perícia sobre os dados coletados, substituindo-se o
expert
.

Nas contrarrazões (Id 122890603) os apelados aduzem que
“
entendendo o douto magistrado singular pela suficiência de elementos nos autos capazes de formar um juízo seguro e já tendo sido devidamente realizada a prova técnica nos autos, não há se falar em realização de nova perícia, devendo, portanto, ser mantida a sentença guerreada, com o consequente improvimento do presente recurso”
(sic).

Preparo recolhido (Id 123202453).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso em tela envolve ação cautelar de produção de provas ajuizada pela ora apelante, tendo como objetivo averbado em sua peça inaugural, a
vistoria sucedida de busca e apreensão dos computadores, notebooks, servidores, máquinas virtuais ou qualquer outro tipo de dispositivo de armazenamento de dados que tenham softwares de desenvolvimento no local de trabalho dos apelados (Cartório do 6º Oficio de Cuiabá), para realização de perícia técnica, a fim de comprovar o “alto nível de semelhança” entre os softwares de titularidade da apelante e aqueles usados pelos apelados.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que o perito
nomeado
“deixou de cumprir seu encargo”
ao não responder os principais quesitos, assim como alega que
“o expert utilizou metodologia equivocada para realização dos trabalhos”
(sic).

Pois bem. D
os autos de origem constata-se que o pedido posto pela autora da ação inerente a realização de prova pericial foi deferida em tutela de urgência (Id 15582534), sendo realizado o trabalho pericial e oportunizado para ambas as partes manifestarem sobre o respectivo Laudo (Id 33639165).

Assim, o
apelo,
não deve ser conhecido
.

O artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil, ao tratar do procedimento da Produção Antecipada da Prova, estabelece que
“
não se admitirá
defesa ou
recurso
,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário”
.

No caso, como visto, o
recurso
manejado visa reformar a sentença que
ao constatar realizada a perícia postulada pela autora e a permanência dos autos em Secretaria por mais de trinta dias sem manifestação das partes, julgou o pedido de produção antecipada de provas, conforme trecho abaixo transcrito (Id 65675878):

“(...) Tratando-se de produção antecipada da prova e já tendo esta sido produzida, e levando-se em conta que os autos permaneceram na secretaria por mais de mês sem qualquer manifestação das partes, especialmente da parte autora, depois de realizado o ato pericial, cumprindo-se, assim, a exigência do art. 383 do Código de Processo Civil,
julgo, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente produção antecipada de prova, declarando extinto este processo cautelar (...)”.

Considerando que o presente caso não está na exceção à regra do art. 382, § 4º do CPC, ou seja, não houve indeferimento da produção da prova pericial, a hipótese dos autos requer a aplicação da vedação prevista no citado dispositivo legal.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL
– PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
INADMISSIBILIDADE RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º) – NÃO CONHECIMENTO
.
Em procedimento de produção antecipada de prova, de que trata o art. 382 do CPC/15, somente cabe recurso da decisão que indefere a produção probatória, conforme expressamente previsto no § 4º do art. 382 do citado Códex
. Precedentes do STJ. Apelo não conhecido.”
(10014806920208110080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado,
Relatora
ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 14/04/2021, Publicação: 16/04/2021)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E POSTULAÇÃO DE NOVA PERÍCIA –
IRRECORRIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 382, § 4º, DO CPC
– HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E QUE TAMBÉM NÃO REVELA A URGÊNCIA NECESSÁRIA AO CONHECIMENTO DO RECURSO PREVISTA NO TEMA 988 DA JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É descabido o recurso interposto de decisão que resolve impugnação ao laudo pericial produzido em sede de procedimento de produção antecipada de prova, conforme previsão expressa do § 4º do artigo 382 do Código de Processo Civil.
A espécie decisória, do mesmo modo, não integra a lista de recorríveis pela via de agravo de instrumento prevista no artigo 1.015 do Diploma Processual Civil e, também, não é revestida da urgência que reclama a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Recurso não conhecido.”
(TJ-MT 10086804220218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data de Publicação: 20/09/2021)

“APELAÇÃO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA
– INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA –
HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4º, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa.
Recurso não conhecido.”
(TJ-MT 00122614120178110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/03/2021, Publicação: 17/03/2021)

“APELAÇÃO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– PERÍCIA HOMOLOGADA – PEDIDO DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA -
ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. No procedimento da Ação de Produção Antecipada de Prova, ‘não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da da prova pleiteada pelo requerente originário’ (art. 382, § 4º, NCPC). A discordância com o resultado da perícia não autoriza sua repetição, sobretudo se realizada com observância aos critérios legais e sem nenhum vício. O decisum proferido nesse tipo de demanda é meramente homologatório, de modo que a valoração da prova e as questões relacionadas ao laudo são reservadas à Ação principal.
”

(00122605620178110059 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado
, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Julgamento
: 24/03/2021, Publicação: 26/03/2021)

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
,
o que faço com fundamento no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), por não haver condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022